Tribunal: TJES
Processo: 0000892-90.2018.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-90.2018.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARILZA ROSA CABANEZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – genitora SEGURADA – filha maior – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E INVALIDEZ comprovadas – BENEFÍCIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O atual entendimento do C. STJ no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4º da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.984.209/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022).

2
.
No caso dos autos, é possível
identificar
que a
segurada, genitora da apelada, veio a óbito em 18/05/2018.
De outro lado, comprovou-se que ora apelada nasceu em 04/09/1963 e é portadora de síndrome epiléptica idiopática focal (CID 10 G40-F70) há 40 (quarenta) anos, diagnóstico atestado conforme laudo médico acostado aos autos, tendo sido interditada conforme termo de curatela derivado do processo nº 0000560-60.2018.8.08.0029.
Em decorrência do diagnóstico referido, a ora apelada foi inscrita como dependente maior inválida junto ao antigo INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (atual INSS), por iniciativa de sua genitora, desde 20/03/1985, conforme
comprovantes acostados.

3.

A perícia médica realizada nos presentes autos relata que a apelada, à época do exame
(14/04/2021)
, com 57 anos de idade, é analfabeta, nunca exerceu atividade laboral, reside com seus irmãos
e possui Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal (CID G40) e retardo mental leve (CID F70)
.

4.

A perita nomeada pelo juízo concluiu que
“a autora é portadora de crise convulsiva de longa data e possui prejuízo cognitivo moderado –
retardo mental, com dificuldade de realizar tarefas diárias sozinha – é interditada. Apresenta alterações importantes ao exame mental e aos documentos médicos. Levando em consideração os fatores sociais: econômico, idade e nível educacional. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora possui incapacidade total para qualquer atividade laborativa de forma definitiva”.

5.

Embora o laudo pericial tenha apontado que a data provável de início da incapacidade identificada seria, de acordo com laudo médico,
a data de
11/06/2018, tal afirmação destoa das próprias conclusões da perícia realizada, que aponta a moléstia de longa data. Ademais, imperioso ressaltar que, malgrado o laudo
médico
tenha sido emitido em 11/06/2018, este aponta que a ora apelada é portadora de epilepsia há quarenta anos, ou seja, desde os seus 15 anos de idade.

6.
Já no que se refere ao requisito da dependência econômica, além de ter sido comprovado que a apelada nunca exerceu atividade laboral – ou mesmo teve condições para tanto –, reside com seus irmãos e
que é totalmente
incapa
z
para qualquer atividade laborativa de forma definitiva,
tal condição se
torna ainda mais evidente quando se toma em consideração a decretação de sua interdição e a total incapacidade para os atos da vida civil.

7
. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000892-90.2018.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARILZA ROSA CABANEZ

Advogado do(a) APELADO: MARCIO OLIVEIRA ELIAS - ES5144-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença digitalizada às fls. 58/60, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, Kleber Alcuri Júnior, que, na Ação Ordinária ajuizada por
MARILZA ROSA CABANEZ
julgou procedente a pretensão autoral e condenou a autarquia apelante a pagar à ora apelada o benefício de pensão por morte de sua genitora, Malvina Rosa Cabanez, tendo, ainda, antecipado os efeitos da tutela para determinar a imediata concessão do benefício. Nesses termos, condenou o INSS ao pagamento das parcelas em atraso, com correção monetária com base no IPCA e juros de mora pela de 0,5% a mês + IPCA, desde a citação. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação correspondente às parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, isentando-o das custas.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 65/67 que:
a)
não restou comprovada a dependência econômica da apelada;
b)
não basta a comprovação da invalidez, pois se faz necessário que essa condição preexista à maioridade;
c)
de acordo com o laudo pericial o início da incapacidade foi atestado em 11/06/2018, após o óbito da genitora da apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Sustenta o Instituto apelante que a apelada não preenche todos os requisitos impostos para a concessão da pensão morte de sua genitora, na medida em que não comprovou a sua dependência econômica e nem tampouco a invalidez anterior à sua maioridade.

De início, destaco o atual entendimento do C. STJ no sentido de que
“é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4º da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.984.209/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022).
No mesmo sentido:
AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp n. 1.769.669/CE,
R
elator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019; AgInt no REsp n. 1.612.143/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 16/10/2019.

Assim, infere-se do entendimento adotado pela Corte Superior que a incapacidade do descendente do segurado deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade.

No caso dos autos, é possível identificar que a segurada, genitora da apelada, veio a óbito em 18/05/2018 (fl. 16).

De outro lado, comprovou-se que ora apelada nasceu em 04/09/1963 (fl. 12) e é portadora de síndrome epiléptica idiopática focal (CID 10 G40-F70) há 40 (quarenta) anos, diagnóstico atestado conforme laudo médico acostado à fl. 13, tendo sido interditada conforme termo de curatela derivado do processo nº 0000560-60.2018.8.08.0029 (fl. 10).

Em decorrência do diagnóstico acima referido, a ora apelada foi inscrita como dependente maior inválida junto ao antigo INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (atual INSS), por iniciativa de sua genitora, desde 20/03/1985, conforme se vê dos comprovantes acostados às fls. 18/19.

Nota-se que desde que possui 22 anos de idade a ora apelada já havia sido admitida nos quadros do atual INSS como dependente maior inválida de sua genitora, e, ainda, segundo o médico psiquiatra integrante dos quadros do SUS, Renato Matavelli Ferreira, atestou em laudo datado de 11/06/18 (fl. 13), a apelada é portadora de epilepsia desde os 15 anos de idade.

A perícia médica realizada nos presentes autos (laudo às fls. 48/51) relata que a apelada, à época do exame (14/04/2021), com 57 anos de idade, é analfabeta, nunca exerceu atividade laboral, reside com seus irmãos e possui Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal (CID G40) e retardo mental leve (CID F70).

A perita nomeada pelo juízo concluiu que
“a autora é portadora de crise convulsiva de longa data e possui prejuízo cognitivo moderado –
retardo mental, com dificuldade de realizar tarefas diárias sozinha – é interditada. Apresenta alterações importantes ao exame mental e aos documentos médicos. Levando em consideração os fatores sociais: econômico, idade e nível educacional. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora possui incapacidade total para qualquer atividade laborativa de forma definitiva”
(fl. 49-v).

Embora o laudo pericial tenha apontado à fl. 60, em resposta ao quesito 9, que a data provável de início da incapacidade identificada seria, de acordo com laudo médico, a data de 11/06/2018, tal afirmação destoa das próprias conclusões da perícia realizada, que aponta a moléstia de longa data.

Ademais, imperioso ressaltar que, malgrado o laudo de fl. 13 tenha sido emitido em 11/06/2018, este aponta que a ora apelada é portadora de epilepsia há quarenta anos, ou seja, desde os seus 15 anos de idade.

Portanto, na linha do entendimento do STJ, a incapacidade da ora apelada é anterior ao óbito de sua genitora, conforme demonstram as provas acostadas aos autos, o que assegura à mesma o direito a percepção do benefício previdenciário por tal critério.

Já no que se refere ao requisito da dependência econômica, além de ter sido comprovado que a apelada nunca exerceu atividade laboral – ou mesmo teve condições para tanto –, reside com seus irmãos e
que é totalmente
incapa
z
para qualquer atividade laborativa de forma definitiva,
tal condição se
torna ainda mais evidente quando se toma em consideração a decretação de sua interdição e a total incapacidade para os atos da vida civil.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA PRETÉRITAS AO ÓBITO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. DEFICIÊNCIA MENTAL (ESQUIZOFRENIA) QUE O TORNA DEPENDENTE DE SEU GENITOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
[...] Consta, ainda, da Certidão de Interdição (fls. 07), lavrada por sentença datada de 17 de junho de 2014, decorrente dos autos do processo nº 0046352-91.2013.8.08.0024, como causa da interdição: doença de esquizofrenia residual, sendo absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 5. Por fim, há nos autos sentença que decretou a interdição do recorrido (fls. 16/19), perícia judicial (fls. 20) e declarações (fls. 21/22 e 29), que corroboram que o recorrido era, ao tempo do óbito de seu genitor, inválido e dele dependente, elementos que ensejam na manutenção da sentença recorrida.

6. Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incapacidade do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade.
(REsp 1718849/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 024151420619, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO ATINGIDA APÓS A MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA INVALIDEZ DO FILHO E DA SUA DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO SEGURADO. CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com supedâneo na orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tem assentado que é devida a pensão por morte ao filho inválido, ainda que maior, dependente economicamente do Segurado, sendo certo que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, ao impedir a concessão do benefício àquele cuja invalidez fora atestada após a maioridade (artigo 5º, inciso IV, e artigo 37), extrapolou os limites da regulamentação da matéria, em contrariedade ao que disciplinado pela Lei Federal nº 8.213/1991 [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003130, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

Nesses termos, tendo sido comprovada nos autos a invalidez da ora apelada bem como a dependência econômica em relação à sua genitora, impõe-se a manutenção da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 1
3
% sobre o valor
das

parcelas vencidas até a data da prolação da sentença,
tendo em vista o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.